Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-58.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DO VEÍCULO. EMISSÃO DO CRLV. ERRO. CULPA EXCLUSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Detran/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente ao ressarcimento da quantia total de R$ 280,85, bem como R$ 2.000,00 por danos morais. Em seu recurso aponta a inexistência de erro, eis que era obrigação do autor a regular emissão do CRLV no aplicativo, o que somente foi efetuado dois dias após a apreensão do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano material e moral decorrente de falha na emissão do CRLV-e no aplicativo do Detran/DF.
III. Razões de decidir
4. Consta na inicial que na noite de 17/05/2025 a parte autora estava realizando uma viagem para Goiânia/GO quando foi parada pela Polícia Rodoviária Federal, sendo solicitada a apresentação do CRLV 2024. Contudo, o autor acessou o aplicativo do Detran/DF, que emitia a mensagem em destaque de “Atenção – transações junto a base nacional indisponíveis. Tente novamente mais tarde”, e uma outra tela indicando “veículo possui débitos”, de modo que foi emitido auto de infração de trânsito, além da remoção do veículo para depósito.
5. Os elementos nos autos comprovam que a ausência do documento naquela ocasião foi decorrente de culpa exclusiva da parte ré, face a falha no seu aplicativo. Para tanto, o autor demonstrou que no dia 19/05/2025 o sistema voltou a funcionar corretamente, ocasião em que emitido o CRLV sem que o autor efetuasse o pagamento de qualquer suposto débito, inclusive porque alega que não existiam débitos relacionados ao veículo (ID 80694490, pág. 3).
6. Ainda, as provas juntadas na inicial são corroboradas pelos esclarecimentos prestados pelo próprio Detran/DF. Inclusive, constata-se no ID 80695663 que o Detran/DF atesta o regular pagamento da taxa de licenciamento referente ao exercício 2024 em 20/03/2024 (e o de 2025 no dia 05/03/2025).
7. Assim, devidamente demonstrado que a impossibilidade de apresentação do CRLV-e 2024 no momento da abordagem pela PRF foi decorrente de falha do aplicativo/sistema do Detran/DF, que apontava a indisponibilidade de acesso à base nacional (ID 80694490, pág. 3). Assim, deve a parte ré reparar os prejuízos ocasionados. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.